Tribunal: TJSP
Processo: 2186730-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Instrumento Particular de Resilição da Reserva de Apartamento e Proposta Comercial. DECISÃO que determinou a expedição de ofício ao Juízo Recuperacional para informação sobre o depósito de valores nos autos. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Instrumento Particular de Resilição da Reserva de Apartamento e Proposta Comercial. DECISÃO que determinou a expedição de ofício ao Juízo Recuperacional para informação sobre o depósito de valores nos autos. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Mero pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal no tocante. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*